Tribunal: STF
Processo: HC 254283
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.4.2025, por David Antonio Rodrigues, advogado, em benefício de Vinicius Rangel Beckers, contra decisão pela qual, em 23.3.2025, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.204.120:



    “1. Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental em vista intempestividade do recurso, o qual recebeu a seguinte ementa (fls. 1.131):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL INTEMPESTIVO. 



    1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos artigos 39 da Lei n. 8.038/1990, 258, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 798, caput e § 3º, do Código de Processo Penal. 



    2. ‘A Terceira Seção desta Corte Superior, dirimindo divergência jurisprudencial quanto à aplicação dos arts. 219, 1.003, § 5º, e 1.070 do Código de Processo Civil no Processo Penal, firmou posicionamento no sentido de que o prazo para interposição do agravo regimental é de 5 dias corridos, consoante o disposto nos arts. 798 do Código de Processo Penal; 39 da Lei n. 8.038/1990; e 258 do Regimento Interno do STJ" (AgRg no AREsp n. 1.625.414/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, REP DJe de 12/11/2020, DJe de 03/11/2020). 



    3. No caso, publicada a decisão agravada em 6/11/2024, o prazo recursal findou em 11/11/2024. Todavia, o presente recurso foi protocolado apenas em 12/11/2024 (e-STJ fl. 1101), sendo, portanto, intempestivo. 



    4. Agravo regimental não conhecido.



    A parte recorrente alega que a discussão proposta no recurso extraordinário possui repercussão geral e que há contrariedade, no acórdão recorrido, ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal. 



    Requer, assim, a admissão e o provimento do recurso”.



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Luis Felipe Salomão afirmou que a controvérsia sobre os pressupostos de recurso no Superior Tribunal de Justiça não tem repercussão geral, nos termos do Tema 181.



     



    2. Na presente ação, o impetrante sustenta que, embora a pena aplicada ao paciente pela prática do delito de tráfico e associação para o tráfico de drogas permitisse a fixação do regime inicial semiaberto, foi imposto o regime fechado sem fundamentação idônea, pois considerada a gravidade abstrata do delito imputado.



     



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) atendidos todos os requisitos à concessão da medida liminar, como tal o perigo na demora e a fumaça do bom direito, há total alicerce para a sua concessão, razão qual de já requer a determinação para, incontinenti, seja suspensa a ordem de prisão do paciente em regime fechado e que seja iniciado o cumprimento da pena em regime semiaberto. 



    (…) O Paciente, sereno quanto à aplicação do decisum, ao que expressa pela habitual pertinência jurídica dos julgados desta Casa, espera seja cassada a decisão combatida, bem como a decisão de primeiro grau, na qual fixara o regime inicial da pena fechado sem motivação suficiente. 



    Assim, mister a concessão da Ordem para estabelecer o regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade”.



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    4. É de se anotar constar dos presentes autos eletrônicos ter sido o paciente condenado pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente à pena total de dez anos e oito meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 1.599 dias-multa.



     



    A defesa interpôs recurso de apelação criminal, ao qual a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 21.10.2021, deu parcial provimento para absolver o paciente da imputação do delito de associação para o tráfico de entorpecente e manter apenas a condenação pelo tráfico de entorpecente à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 583 dias-multa. Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração da defesa, rejeitados em 14.12.2021.



     



    Na sequência, a defesa do paciente interpôs recurso especial, cuja inadmissão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.204.120, ao qual o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento em 5.11.2024. Essa decisão foi objeto de agravo regimental, não conhecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 4.12.2024, por ser intempestivo:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL INTEMPESTIVO. 



    1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos artigos 39 da Lei n. 8.038/1990, 258, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 798, caput e § 3º, do Código de Processo Penal. 



    2. ‘A Terceira Seção desta Corte Superior, dirimindo divergência jurisprudencial quanto à aplicação dos arts. 219, 1.003, § 5º, e 1.070 do Código de Processo Civil no Processo Penal, firmou posicionamento no sentido de que o prazo para interposição do agravo regimental é de 5 dias corridos, consoante o disposto nos arts. 798 do Código de Processo Penal; 39 da Lei n. 8.038/1990; e 258 do Regimento Interno do STJ’ (AgRg no AREsp n. 1.625.414/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, REPDJe de 12/11/2020, DJe de 03/11/2020). 



    3. No caso, publicada a decisão agravada em 6/11/2024, o prazo recursal findou em 11/11/2024. Todavia, o presente recurso foi protocolado apenas em 12/11/2024 (e-STJ fl. 1101), sendo, portanto, intempestivo. 



    4. Agravo regimental não conhecido”.



    Contra esse acórdão, a defesa do paciente interpôs recurso extraordinário, ao qual o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao proferir a decisão objeto da presente impetração em 23.3.2025:



    “(...) 2. Nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão. 



    Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não possui repercussão geral. 



    Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. 



    No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional’ (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010). 



    O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa. 



    Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 



    Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2020, DJe de 26/5/2020; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021, DJe de 14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015. 



    Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018). 



    3. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    Vale registrar não ser cabível agravo em recurso extraordinário (previsto no art. 1.042 do CPC) contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário, conforme o § 2º do art. 1.030 do CPC”.



     



    5. Anote-se que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário da defesa do paciente, o Ministro Luis Felipe Salomão aplicou o Tema 181 deste Supremo Tribunal, ressaltando a inexistência de repercussão geral, por se tratar de recurso extraordinário contra o julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual não conhecido agravo regimental por ser intempestivo. Destacou que, quando o “STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos”.



     



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Superior Tribunal de Justiça apresentou fundamentação idônea. Quanto ao exame dos requisitos para o cabimento de recurso da competência do Superior Tribunal de Justiça, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário da defesa, o Ministro Luis Felipe Salomão decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, este Supremo Tribunal decidiu inexistir repercussão geral quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais: 



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010). 



    Nessa mesma linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA N. 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 217.033-AgR, de minha relatoria, DJe 9.3.2023).



     



    6. Ademais, as questões de mérito apresentadas na presente impetração, relativas a eventual ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado imposto ao paciente para o cumprimento da pena pela prática do delito de tráfico de entorpecente, não foram apreciadas pelo Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, na decisão agora posta em discussão. Ao proferir essa decisão objeto da presente impetração, a autoridade apontada como coatora restringiu-se a concluir pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário em razão da ausência de repercussão geral. 



     



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II –A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo ao qual se nega provimento”(HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



     



    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 6 de abril de 2025.



 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora